Tribunal: TJMT
Processo: 0035977-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0035977-88.2016.8.11.0041
APELANTEs: LUIZ ALCANTARA DA SILVA e EDINALVA DE SOUZA MOREIRA
APELADO: LEIR BISPO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – ESBULHO CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS TEMPORAIS E FÁTICOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Regularmente oportunizada a produção probatória e inexistindo prejuízo processual, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
Comprovada a posse anterior exercida pela autora desde 2007, bem como a ocorrência do esbulho em 2016, estão preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a tutela possessória vindicada.
A alegação de usucapião, invocada como defesa, não se presta a afastar a proteção possessória, especialmente quando ausentes os requisitos temporais e fáticos previstos no artigo 1.238 do Código Civil.
Não demonstrada a realização de benfeitorias indenizáveis, rejeita-se também o pedido de indenização a tal título.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035977-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALVA DE SOUZA MOREIRA ALCANTARA - CPF: 023.940.921-30 (APELANTE), LUIZ ALCANTARA DA SILVA - CPF: 950.241.901-49 (APELANTE), LEIR BISPO DA SILVA - CPF: 011.710.601-14 (APELADO), SUELEM REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LELIANE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 010.281.791-03 (ASSISTENTE), EMANOELA JULIANA COSTA ARRUDA - CPF: 017.857.891-63 (ASSISTENTE), ANTONIO JOSE LIBERATO DOS SANTOS - CPF: 025.064.055-42 (ASSISTENTE), WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA - CPF: 031.747.331-03 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ALVES (ASSISTENTE), JOÃO BOSCO DE ARAÚJO (ASSISTENTE), VALDEVINO FERREO (ASSISTENTE), MARIA LINO PEREIRA (ASSISTENTE), MARENELE FERNANDES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – ESBULHO CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS TEMPORAIS E FÁTICOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Regularmente oportunizada a produção probatória e inexistindo prejuízo processual, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Comprovada a posse anterior exercida pela autora desde 2007, bem como a ocorrência do esbulho em 2016, estão preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a tutela possessória vindicada.

A alegação de usucapião, invocada como defesa, não se presta a afastar a proteção possessória, especialmente quando ausentes os requisitos temporais e fáticos previstos no artigo 1.238 do Código Civil.

Não demonstrada a realização de benfeitorias indenizáveis, rejeita-se também o pedido de indenização a tal título.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0035977-88.2016.8.11.0041

APELANTEs:

LUIZ ALCANTARA DA SILVA
e
EDINALVA DE SOUZA MOREIRA

APELADO:

LEIR BISPO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ ALCANTARA DA SILVA
e
EDINALVA DE SOUZA MOREIRA
,

contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito An
a Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo originário número 0035977-88.2016.8.11.0041, ajuizada pela autora apelada
LEIR BISPO DA SILVA
contra os apelantes, a qual julgou procedente o pedido para
“confirmar a liminar possessória que determinou a reintegração da autora na posse do imóvel localizado no Lote 24, Quadra 06, Rua 03 – Bairro Três Barras, nesta capital”
, bem como condenar
“os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
, eis que beneficiários da justiça gratuita”
.

No apelo Id. 293107966, os recorrentes aduzem, em suma, que: a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria desconsiderado provas relevantes apresentadas pelos recorrentes; exercem a posse do imóvel há mais de dez anos, com ânimo de dono, tendo adquirido a posse de um terceiro identificado como Antônio José; essa cadeia possessória não teria sofrido interrupção, sendo transmitida de boa-fé e com base em justo título, embora não registrado; realizaram diversas benfeitorias no imóvel e que estas, embora não devidamente periciadas, deveriam ensejar, ao menos, direito de retenção ou indenização; pelas circunstâncias fáticas descritas, restariam preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, com base no artigo 1.238 do Código Civil.

Pedem o provimento ao apelo para que a sentença seja reformada para o reconhecimento da legitimidade de sua posse; de forma alternativa, postulam o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória com o devido exame das alegações de benfeitoria e aquisição derivada da posse.

Apresentadas as contrarrazões (Id. 293107970), a parte apelada, Leir Bispo da Silva, requereu o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Alega que exerceu posse legítima sobre o imóvel desde o ano de 2007, sem qualquer oposição até o ano de 2016, quando os recorrentes invadiram indevidamente o bem, alterando de forma abrupta o estado da posse. Sustenta que a sua posse foi exercida com ânimo de dona, pública, contínua e pacífica, o que foi amplamente demonstrado por meio dos documentos acostados aos autos e pelos depoimentos colhidos em audiência, os quais confirmaram que a apelada era reconhecida como moradora habitual do imóvel pela vizinhança. Rebate as alegações dos apelantes quanto à usucapião, destacando que a posse invocada por estes sequer perfaz o lapso temporal mínimo previsto em lei, além de ter sido desde o início contestada judicialmente, o que descaracteriza a ausência de oposição, requisito essencial à aquisição da propriedade por usucapião. Rechaça, ainda, a alegação de benfeitorias, por ausência de qualquer prova concreta nesse sentido, seja por meio de documentos, seja por prova testemunhal, salientando que os apelantes, além de não comprovarem a origem da posse, não lograram demonstrar boa-fé. Afirma que o juízo sentenciante apreciou de forma correta e motivada as provas constantes nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Invoca jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual, preenchidos os requisitos legais para a tutela possessória, impõe-se a procedência da demanda de reintegração de posse. Requer, ao final, que o recurso seja julgado improvido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a intimação pessoal do Defensor Público de 2a Instância, nos termos da legislação aplicável.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certidão Id. 294073886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Luiz Alcântara da Silva e Edinalva de Souza Moreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Leir Bispo da Silva. A controvérsia posta à apreciação da instância revisora refere-se à legitimidade da posse exercida pela parte autora sobre o imóvel situado na Rua 03, Quadra 06, Lote 24, no Bairro Três Barras, nesta Capital, bem como à suposta configuração de usucapião por parte dos réus, ora apelantes, e à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação adequada das provas constantes dos autos.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
no

0035977-88.2016.8.11.0041

Autora
: Leir Bispo da Silva

Réus
: Luiz Alcântara da Silva e Edinalva de Souza Moreira Alcântara

SENTENÇA

Leir Bispo da Silva
ajuizou
ação de reintegração de posse com pedido de liminar
em desfavor de
Luiz Alcântara Da Silva
e
Edinalva de Souza Moreira Alcântara
, todos devidamente qualificados nos autos, visando a proteção possessória do imóvel localizado no Lote 24, Quadra 06, Rua 03 – Bairro Três Barras, nesta capital.

A autora alega que é possuidora e proprietária do imóvel localizado no Lote 24, Quadra 06, Rua 03 – Bairro Três Barras, nesta capital, o qual adquiriu no ano de 2007, sendo efetivada a quitação em 2013. Informa que ali começou a edificar, aos poucos uma residência, considerando não dispor de muitos recursos financeiros.

Afirma que durante nove anos, não houve qualquer oposição à sua posse, até o momento em que o réu, cerca de um mês antes da propositura da ação, invadiu o seu imóvel, alegando que teria comprado o terreno, sem apresentar qualquer documentação referente ao negócio jurídico.

A inicial foi instruída com os documentos de ID. 57402823 – pág. 10 a 33, tendo a autora arrolado testemunhas.

Recebida a inicial, foi designada audiência de justificação para análise do pedido liminar.

A magistrada titular se declarou suspeita, conforme Termo de Audiência de ID 57402823 – pág. 66.

Luiz Alcântara da Silva e Edinalva de Souza Moreira apresentaram contestação (ID. 57402824 – pág. 21 a 38), antes da audiência de justificação, em que alegam que adquiriram o imóvel de Antônio José Liberato dos Santos e que a autora não teria posse durante o prazo alegado, qual seja de nove anos.

Requereram a concessão de liminar de interdito proibitório em seu favor, em sede de pedido contraposto, apresentando ainda exceção de usucapião, pois estaria cumprindo a função social da propriedade durante 10 (dez) anos.

Requereram, caso o pedido contraposto seja indeferido, a retenção do imóvel até que ocorra a indenização pelas benfeitorias realizadas, juntando com a contestação os documentos de ID. 57402824 – pág. 39 a id. 57402825 – pág. 02. Arrolaram testemunhas.

A audiência de justificação foi realizada (ID. 57402825 – pág. 06 a 12), sendo deferida a liminar pretendida pela autora (ID. 57402825 – pág. 13 a 20), que foi efetivamente cumprida, conforme certidão de oficial de justiça de ID. 57402827 – pág. 38.

Pela petição de Id. 57402827 – pág. 15 a 17, os réus passaram a ser assistidos pela Defensoria Pública, que requereu a reconsideração da decisão que havia deferido a liminar em favor da autora, apresentando documentos (ID 57402827 – pág. 18 a 29). Requereram a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID. 57402827 – pág. 30 a 31).

Impugnação à contestação apresentada pela autora (ID. 57402827 – pág. 46 a 51).

A autora requereu a produção de prova testemunhal em audiência de instrução (ID. 57402827 – pág. 54 a 55), tendo os réus novamente requerido a prova testemunhal (ID 57402827 – pág. 60 a id. 57402828 – pág. 26).

A decisão saneadora de ID 141503399 deferiu a produção de prova oral e fixou os pontos controvertidos:
“a) a origem da POSSE da autora e das rés sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; b) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; c) quando e de que forma se deu o suposto esbulho alegado; d) a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; e) o reenchimento dos requisitos para usucapião pelos réus.”
.

Realizada audiência de instrução com o depoimento pessoal da autora e oitiva de duas testemunhas (ID. 168883295).

Alegações finais apresentadas pelas partes (ID. 172550824 e ID. 174598180).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Leir Bispo da Silva
em desfavor de
Luiz Alcântara Da Silva
e
Edinalva de Souza Moreira Alcântara
, todos devidamente qualificados nos autos, visando a proteção possessória do
imóvel localizado no Lote 24, Quadra 06, Rua 03 – Bairro Três Barras, nesta capital
.

O feito está devidamente instruído e inserido na Meta02 do CNJ, razão pela qual passo ao julgamento.

Inicialmente, registro que, em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não cabe ao réu alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, como fato constitutivo do seu direito.

In casu
, a autora defende a posse imóvel localizado no Lote 24, Quadra 06, Rua 03 – Bairro Três Barras, nesta capital, cujas alegações postas na inicial foram comprovadas com os depoimentos prestados na audiência de justificação e também de instrução, que demonstram a sua posse anterior sobre o aludido imóvel, bem como a ocorrência do esbulho e sua data aproximada, senão vejamos:

Ora, não há dúvida de que as testemunhas arroladas afirmaram que a autora adquiriu o imóvel em questão há mais de 10 (dez) anos, tendo edificado uma peça no local com muro, corroborando com as alegações da inicial quanto ao período da invasão em 2016 e sua ocorrência.

Quanto a alegação dos réus na peça de defesa afeta a usucapião, é comezinho no Direito que para a caracterização da usucapião extraordinária, é necessária a prova da posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa, com ânimo de dono, conforme o disposto no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim, consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

Nesse contexto, pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou evidenciado que a autora exerce a posse do imóvel objeto da lide desde 2007, ao passo que a invasão ocorreu em 2016, sendo a presente ajuizada em 2016, restando evidente a impossibilidade do bem ter sido usucapida pelos réus.

Quanto a alegação dos réus de que foram realizadas benfeitorias no imóvel, também não há uma prova sequer nesse sentido.

Sendo assim, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC pelos autores, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos réus, entendo que a autora demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual a presente demanda deve ser julgada procedente.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Leir Bispo da Silva
em desfavor de
Luiz Alcântara Da Silva
e
Edinalva de Souza Moreira Alcântara
, para confirmar a liminar possessória que determinou a reintegração da autora na posse do imóvel localizado no Lote 24, Quadra 06, Rua 03 – Bairro Três Barras, nesta capital.

Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
, eis que beneficiários da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e arquivando-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito em Substituição Legal
”

Pois bem.

De início, a suposta nulidade da sentença, por alegado cerceamento de defesa, não se sustenta.

O processo seguiu regular tramitação, com deferimento da produção de prova oral, realização de audiência de instrução, fixação dos pontos controvertidos e oportunização de alegações finais pelas partes.

O juízo de primeiro grau formou sua convicção a partir de todos os elementos constantes dos autos, indicando de forma clara os fundamentos que embasaram sua decisão.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que possa macular a higidez do pronunciamento judicial, sendo certo que o inconformismo dos apelantes decorre, em verdade, do desfecho desfavorável da demanda, o que não equivale a cerceamento do direito de defesa.

Ademais, reforça tal ilação o fato de que foi oportunizada às partes a possibilidade de produzirem prova e a parte requerida desistiu de prova testemunhal que poderia corroborar suas afirmações, consoante se depreende do termo de audiência Id. 168883295.

No mérito, a insurgência também não prospera.

De fato, verifica-se que a sentença fundamentou-se nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que exigem, para a procedência da ação possessória, a demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse.

O conjunto probatório apresentado revelou-se harmônico com a tese autoral, não se identificando nos autos qualquer elemento de prova que infirmasse de forma razoável a narrativa de que a autora detinha, de fato, a posse legítima sobre o bem, tendo sido surpreendida pela ocupação indevida dos apelantes.

Neste sentido, a mera afirmação desacompanhada de suporte probatório não possui força suficiente para infirmar a convicção formada pelo juízo sentenciante, cuja decisão pautou-se em valoração racional das provas, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Deste modo, depreende-se que a sentença se alinha à legislação processual e material aplicável ao caso, bem como à jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse.

De fato, a parte autora demonstrou com segurança a posse anterior, o esbulho perpetrado e a perda da posse, ao passo que os apelantes não conseguiram elidir tais elementos nem comprovar qualquer fundamento jurídico que legitime a ocupação do imóvel.

Neste contexto, a testemunha Leileane Moraes de Oliveira afirmou que conheceu a autora quando esta adquiriu o terreno em 2007, utilizando para isso um empréstimo obtido com seu então marido. Declarou que, aos finais de semana, a autora frequentava o local, possuía um portão instalado e havia iniciado a construção de um muro. Segundo a testemunha, a autora mantinha materiais de construção no imóvel e edificou uma peça no terreno. Acrescentou que os vizinhos reconheciam a autora como legítima ocupante do bem, sem notícias de oposição à sua posse até 2016, quando houve uma invasão comunicada por uma vizinha. Informou que a autora, inclusive, contratava pessoa para limpar o terreno.

No mesmo sentido, a testemunha Emanoela Juliana Costa Arruda declarou residirem seus irmãos nas proximidades do imóvel, tendo conhecimento de que a autora exercia posse no local havia quase dez anos. Relatou que a autora construíra uma peça, erguera muro e armazenava materiais de construção no local, frequentando o imóvel aos finais de semana, o que indicava uso efetivo e posse consolidada.

Essas declarações reforçam a posse anterior exercida pela autora, seu caráter manso e pacífico e a data aproximada do esbulho em 2016, confirmando os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

De fato, a prova oral destacada na sentença permite constatar o exercício de posse anterior pela autora, a ocorrência do esbulho, a época aproximada em que este se deu e a consequente perda da posse, atendendo aos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

As testemunhas ouvidas confirmaram que a autora adquiriu o imóvel por volta de 2007, com recursos obtidos por meio de empréstimo, e que desde então frequentava o local, principalmente aos finais de semana, mantendo materiais de construção e realizando obras, como a edificação de uma peça e a construção de muro e portão. Relataram que a autora, inclusive, contratava pessoa para limpeza do imóvel e era reconhecida pelos vizinhos como legítima ocupante.

Afirmaram, ainda, que a invasão ocorreu apenas em 2016, quando terceiros passaram a ocupar o imóvel, fato comunicado por vizinha, rompendo a situação de posse pacífica existente até então. As declarações foram coerentes entre si e corroboraram a narrativa apresentada na inicial, especialmente quanto à posse exercida desde 2007, sem oposição relevante, e ao esbulho ocorrido em 2016, que motivou o ajuizamento imediato da presente demanda.

Em síntese, a prova oral demonstrou posse legítima, pública e pacífica exercida pela autora por longo período, bem como a ocorrência do esbulho e a consequente perda da posse, preenchendo os elementos indispensáveis à proteção possessória.

De outra feita, no tocante à tese de usucapião extraordinária sustentada na apelação, é de se observar que tal pretensão se mostra manifestamente inadequada à via possessória, cuja função não é a declaração de domínio, mas sim a proteção da posse de forma autônoma.

Ainda que se admitisse o manejo da exceção de usucapião como defesa possessória, o que se admite em situações excepcionais, os requisitos legais não restaram minimamente preenchidos.

Com efeito, a posse alegada pelos réus teve início, conforme reconhecem, no ano de 2016, sendo imediatamente contestada por meio da propositura da presente ação.

Dessa forma, não se observa o decurso do prazo legal de dez ou quinze anos exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil, tampouco a continuidade e a ausência de oposição, elementos indispensáveis à caracterização da prescrição aquisitiva.

Tampouco se demonstrou posse justa ou de boa-fé, uma vez que os apelantes não apresentaram qualquer documento seguro e idôneo que efetivamente legitimasse aquisição da posse de eventual terceiro transmitente.

Ademais, a alegação de que os réus teriam realizado benfeitorias no imóvel também não encontra respaldo probatório concreto, isso porque, conquanto aleguem, os autos não trazem qualquer documento, perícia, fotografias ou testemunhos que demonstrem a realização de melhorias de natureza necessária, útil ou voluptuária que pudessem justificar eventual direito de indenização ou retenção.

De outra feita, como explanado acima, a tese de usucapião mostrou-se insubsistente, e as alegações quanto à realização de benfeitorias carecem de lastro probatório mínimo.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer razão jurídica para a reforma da sentença recorrida, devendo a apelação deve ser desprovida, mantendo-se a reintegração da parte autora na posse da área litigiosa, conforme robustamente delineado no édito recorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO –
POSSE
INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS
LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES –
ART
.
561
DO CPC –
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de
posse
comprovar os
requisitos
legais, (
posse
, esbulho, data do esbulho e perda da
posse
). Comprovados tais
requisitos
, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a
posse
do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro
os honorários devidos pela parte recorrente para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025